Tribunal: TJMT
Processo: 1034168-19.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034168-19.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 018.322.171-08 (EMBARGADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
SEGURO E ASSISTÊNCIA
. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, interpostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação
do requerente,
em ação revisional de contrato bancário, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, declarando nulas as cobranças referentes ao seguro e à assistência 24 horas, determinando a restituição dos valores pagos e invertendo os ônus sucumbenciais. A embargante alega omissão do acórdão quanto à justificativa dos juros contratados, à caracterização de venda casada e à compensação de valores a serem devolvidos com parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de considerar as peculiaridades do contrato quanto à taxa de juros remuneratórios; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da documentação que afastaria a venda casada do seguro e da assistência 24 horas; (
iii
) verificar se houve omissão quanto ao pedido de compensação dos valores a serem restituídos com as parcelas vincendas do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se caracteriza omissão quando o acórdão embargado analisa os elementos relevantes do contrato, inclusive as circunstâncias específicas da contratação — como a idade do veículo —, e fundamenta a conclusão de abusividade com base na significativa discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A contratação do seguro e da assistência foi considerada abusiva com fundamento na ausência de opção efetiva conferida ao consumidor, sendo irrelevante a existência de termos de adesão, já que não se comprovou a possibilidade de escolha da seguradora, nem a contratação livre e esclarecida dos produtos.

O acórdão embargado tratou da devolução dos valores indevidamente cobrados e determinou sua restituição de forma simples, não sendo obrigatória a compensação com parcelas vincendas nem a reemissão de carnê, o que indica ausência de omissão.

A pretensão recursal da instituição financeira visa rediscutir o mérito da decisão, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração, recurso destinado apenas à correção de vícios formais do julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão quando o acórdão enfrenta as questões relevantes do caso, ainda que não se manifeste sobre todos os argumentos da parte.

A discordância com a conclusão adotada no julgamento não justifica a interposição de embargos de declaração com caráter infringente.

A compensação entre valores restituíveis e parcelas vincendas não é obrigatória quando não expressamente prevista ou determinada na decisão revisada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013,
DJe
27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1034168-19.2023.8.11.0003

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO X LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
294376394), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, no sentido de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, declarar nulas as cobranças de tarifas de seguro e assistência, determinar a devolução do prêmio e inverter os ônus sucumbenciais, em ação revisional de contrato bancário.

Em apertada síntese, a instituição financeira embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Em suas razões (
id
294376394)
, sustenta o embargante
que o acórdão foi omisso
ao
não analisar as peculiaridades do caso concreto que justificariam a cobrança dos juros remuneratórios praticados, em especial as características do veículo financiado, um automóvel com 16 anos de fabricação, o que implica maior risco para a operação.

Alega que veículos mais antigos são geralmente adquiridos por clientes com menor poder aquisitivo e maior risco de inadimplemento, o que justifica taxas diferenciadas.

Afirma que também houve omissão quanto à alegada venda casada do seguro e assistência, pois o embargado foi devidamente
informado
sobre a contratação, havendo inclusive termos de adesão assinados separadamente para cada produto.

Sustenta, por fim, que houve omissão quanto ao pedido de compensação dos valores a serem eventualmente restituídos com as parcelas vincendas do contrato, com o recálculo do financiamento e emissão de novo carnê.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A instituição financeira embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto: (i) às peculiaridades do caso concreto que justificariam a taxa de juros contratada, considerando as características do veículo financiado; (
ii
) à inexistência de venda casada na contratação do seguro prestamista e assistência 24 horas; e (
iii
) à possibilidade de compensação dos valores a serem eventualmente restituídos com parcelas vincendas.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do CPC.

O
embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar as peculiaridades do caso concreto que justificariam a taxa de juros aplicada, especialmente as características do veículo financiado - um automóvel FIAT UNO MILLE ano 2006, com 16 anos de uso à época da contratação.

Sem razão a embargante neste ponto.

Da leitura do acórdão embargado, constata-se que a questão foi devidamente analisada, tendo sido expressamente consignado que
"diante das peculiaridades que envolvem a contratação, em especial, o tipo de operação,
a garantia dada ao contrato (veículo), o valor disponibilizado, o prazo ajustado para pagamento, bem como o perfil do contratante, restou
configurada a abusividade alegada".

Embora a fundamentação não tenha sido tão detalhada quanto
entende devido o
embargante, é certo que a Turma julgadora considerou as circunstâncias fáticas específicas do contrato ao concluir pela abusividade dos juros.

O julgamento, portanto, não ignorou as características da contratação, mas chegou
a
conclusão diversa da pretendida pela instituição financeira.

O acórdão adotou como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza (aquisição de veículos - pessoa física), entendendo que a divergência entre a taxa contratada (3,76% ao mês) e a média de mercado (2,12% ao mês) era significativa o suficiente para caracterizar abusividade, mesmo considerando o risco adicional representado pela idade do veículo.

Não se configura omissão quando o órgão julgador adota fundamentação suficiente para embasar a decisão, ainda que não analise todos os argumentos suscitados pelas partes ou não o faça com a profundidade desejada.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

A
instituição financeira
embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da documentação apresentada que comprovaria a contratação específica e apartada do seguro prestamista e da assistência 24 horas, o que afastaria a caracterização da venda casada.

Sem razão.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que ele considerou abusiva a contratação do seguro prestamista com base na premissa de que "apesar dos argumentos do banco apelado, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao requerente/apelante a opção de contratar seguro" e que "não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente o consumidor teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência".

Por fim,
o
embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao pedido de compensação dos valores a serem eventualmente restituídos com parcelas vincendas do contrato de financiamento, com recálculo do contrato e emissão de novo carnê.

Com efeito, determinou a restituição do indevidamente cobrado na forma simples.

O inconformismo do embargante evidencia, portanto, nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa, com reexame e
revaloração
do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Desse modo,

a
embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

A propósito
:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025